Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007703-21.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCÃO JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em sede Cumprimento de Sentença no 9297-18.2006.811.0041, que com fulcro no art. 85, § 8o do CPC fixou por equidade honorários de sucumbência da fase de cumprimento de sentença, no valor de R$3.000,00.
Irresignado, aduz o Agravado que a decisão guerreada não pode ser mantida, em razão do equivoco quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo art. 85, § 8o do CPC.
Ressalta que “o magistrado deveria ter fixado os honorários da fase de cumprimento de sentença, observando os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e os limites dos percentuais dos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC”
Ao final, requer seja fixada a verba honorária advocatícia entre 10% a 20% do proveito econômico obtido na fase de cumprimento de sentença.
Sem apresentação das contrarrazões (id. 28545483).
É o relatório.
Decido.
Como posto no relatório, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada, para que os honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, seja arbitrados entre 10% a 20% do proveito econômico obtido na fase de cumprimento de sentença.
Em análise dos autos, verifica-se que a impugnação foi rejeitada (id.7985366), logo incabível a condenação em honorários sucumbenciais, posto que, a matéria ora discutida está em confronto com o entendimento firmado em Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
Extrai-se que o INSS interpôs impugnação ao cumprimento de sentença e esta foi rejeitada pelo Juízo a quo, sem a fixação de honorários de sucumbência. Posteriormente, foi fixada, contudo, não a contento do causídico, oportunidade que requer a majoração.
Pois bem.
O STJ, em sede de repetitivo, fixou entendimento de que as rejeições das impugnações ao cumprimento de sentença, não são materializados por sentença, e sim por meio de decisão interlocutória, de modo que, tem-se inexistente qualquer fato gerador para o arbitramento da verba honorária.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA.FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença".2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à desnecessidade de condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.3 Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.(AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 18/05/2020).
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO.INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO.Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015.1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeiçãoda impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ).1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios.2. Recurso Especial provido.(REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 23/06/2020).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação do cumprimento de sentença.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1790594/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019).
Nesse norte, os honorários são devidos apenas em benefício do executado e nas hipóteses de acolhimento, integral ou parcial, nada sendo devido a esse título em face da rejeição do incidente.
Contudo, em obediência ao princípio da vedação à "reformatio in pejus", não se admite a reforma da decisão quando esta implicar em piora da situação da Agravante.
Com essas considerações, com fulcro no artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora